Tribunal: TJPA
Processo: 0006776-77.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006776-77.2016.8.14.0070

APELANTE: ROBERTO RIVELINO PEIXOTO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA
.

IMPOSSIBILIDADE.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, E PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (MACONHA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do mês de
outubro
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
07
de
outubro
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ROBERTO RIVELINO PEIXOTO PEREIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei nº.11.343/06.

Relatou a
denúncia
, em ID 19085368, que após o recebimento de inúmeras denúncias anônimas sobre o funcionamento de uma “boca de fumo” na casa do apelante ROBERTO RIVELINO PEIXOTO PEREIRA, o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) realizou trabalho de monitoramento com obtenção de imagens do comércio de entorpecentes no local indicado.

Após a conclusão do trabalho de investigação e obtenção de provas, os investigadores registraram imagens que evidenciam a movimentação de usuários e a venda de entorpecente realizada pelo acusado em sua residência. O comércio ilícito ocorria em plena luz do dia.

No decorrer das investigações conduzidas pelo NAI, os dependentes que adquiriam entorpecentes no ponto de venda controlado pelo denunciado, após serem abordados pelos agentes, eram encaminhados à Delegacia de Polícia para lavratura dos devidos procedimento legais.

Diante das evidências obtidas, foi expedido um mandado de busca e apreensão, decretando a prisão preventiva do acusado. Posteriormente, durante o cumprimento da ordem judicial, a polícia localizou uma quantidade determinada de entorpecentes no imóvel.

Em sede policial, o acusado negou a autoria do crime ao afirmar que a substância encontrada em sua residência seria para uso pessoal.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas práticas previstas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Em ID 19085368, denúncia;

Em ID 19085393, recebida a denúncia em 13/06/2016;

Em ID 19085404, Laudo Toxicológico Definitivo nº 2016.05.000153-QUI;

Em ID 19085408, Ata da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/10/2017;

Em ID 19085418, Ata da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/03/2018;

Na
sentença condenatória,
(ID 19085429),
a Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar Roberto Rivelino Peixoto Pereira, como incurso nas sanções previstas no art. 33, da Lei n°. 11.343/06.

Em
razões recursais
(19085432), requereu a defesa a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta delitiva.

Em sede de
contrarrazões
(19085434), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 19976269), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto por
ROBERTO RIVELINO PEIXOTO PEREIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei nº.11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA:

Requereu a defesa a absolvição por insuficiência de provas, sob argumento que o conjunto probatório não reúne elementos de certeza que autorizem a prolação de um decreto condenatório, rogando, dessa forma, pelo
in dubio pro reo
. Alternativamente, requer seja reconhecida a atipicidade da conduta, pois alega
que não foi encontrada nenhuma droga em poder do apelante.

Os pedidos não merecem prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Inicialmente faz-se necessário ressaltar, que a prisão do apelante se deu a partir de um mandado de busca e apreensão judicial (ID 19085358, pág. 01/11), expedido em razão das inúmeras denúncias anônimas, as quais informavam sobre a intensa comercialização de substâncias entorpecentes no endereço do recorrente, ou seja, é notório reconhecer que havia diversas suspeitas a respeito da comercialização de drogas praticada pelo apelante em sua residência.

Consta nos autos, que após investigações preliminares e coleta de provas realizadas pelo Núcleo de Apoio à Investigação (ID 19085366), conforme mídias das gravações comprovando a existência do comércio de entorpecente no endereço informado pelas denúncias, anexadas em (ID 19085369/19085392), foi expedido o mandado de prisão preventiva do acusado, o qual foi devidamente cumprido.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes está comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo que confirmou se tratar de substância ilícita, maconha, aquela encontrada em poder do apelante.

Como já detalhado, a prisão do recorrente se deu a partir de uma ordem judicial, sendo que no dia dos fatos foram encontrados na residência do apelante dois invólucros e um cigarro pronto da substância entorpecente conhecida como maconha, bem como fora localizado no quintal do recorrente um usuário consumindo entorpecente.

O apelante, portanto, cometeu uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei 11.343/06, que define um tipo penal misto alternativo. Isso significa que o agente pode ser responsabilizado pelo crime ao praticar qualquer uma das condutas previstas no artigo, sem necessidade de comprovação de mercancia para a configuração do tipo penal. No que se refere à autoria do delito, destacam-se os depoimentos dos policiais envolvidos na investigação, que realizaram a apreensão da droga na residência do apelante e a prisão em flagrante.

Esses depoimentos detalham claramente as circunstâncias das investigações e são firmes em identificar o apelante como o responsável pelo tráfico de entorpecentes em sua residência, de forma a confirmar a autoria do delito, conforme demonstrado pelas mídias anexadas aos autos - e que peço vênia para não reproduzir (ID 19085409-19085412).

Conforme depreende-se do depoimento prestado em Juízo pelo policial civil
Ângelo Ferreira Martins
(ID 19085412), houve diversas denúncias contra o apelante, informando que ele vendia drogas em sua casa e para jogadores em um campo local. Que a prisão foi solicitada pelo Núcleo de Apoio de Inteligência e, no dia da prisão, um usuário foi encontrado na casa do acusado consumindo entorpecente, além de uma pequena quantidade de droga. A testemunha afirmou ter observado várias vezes o recorrente comercializando drogas e disse que a ação foi filmada. Que a droga era guardada na residência do acusado e que ele era o tipo de traficante que vendia para manter o seu vício.

Tais depoimentos podem ser corroborados pelo depoimento prestado em sede policial pela testemunha Wagner Ferreira Quaresma, (ID 19085353 – fl. 04), que confessou ser viciado em substância entorpecente e costumava comprar a droga do tipo maconha do nacional conhecido por “Tim Maia”, o ora apelante. Informou que, no dia dos fatos, chegou por volta das 6h na casa do recorrente e comprou um cigarro de maconha pelo valor de R$ 1,00 (um real) e resolveu consumi-lo no quintal da residência. Em ato contínuo, os policiais entraram no local e o flagraram no ato. Por fim, confessou que é viciado e costuma fazer a compra de entorpecentes.

Nesse sentido:

Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória. Não acolhimento.
Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Drogas apreendidas destinadas à mercancia. Apelante flagrado em plena execução do crime, no momento que atendida e vendia droga para um usuário Versão apresentada pela testemunha que não abalou a prova acusatória produzida. Depoimento que deve ser recebido com reserva, frente ao natural temor de represálias.
Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Pretensão de aplicação do privilégio do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta criminosa na figura do tráfico privilegiado. Apelante primário. Ausência provas ou indícios de dedicação habitual ao tráfico ou a qualquer outra atividade criminosa. Ação penal em curso que não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor. Tema repetitivo 1139 do STJ. Abrandamento do regime prisional. Viabilidade. Art. 33, § 2º, 'c', do C.P. e entendimento firmado pelo C. S.T.J. no julgamento do HC 593.603/SP. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Medida que não se mostra socialmente recomendável. Precedentes desta C. Câmara Criminal. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500324-80.2021.8.26.0550 Rio Claro, Relator: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 13/03/2023, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023) (GRIFEI).

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão do apelante, tendo os policiais relatado a razão, forma e local da abordagem, bem como onde fora encontrada a substância entorpecente, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. PARADIGMAS FIRMADOS EM HABEAS CORPUS, MANDADO DE SEGURANÇA E RECURSOS ORDINÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS CORPUS E CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CONFRONTO ENTRE OS ELEMENTOS OBTIDOS NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...).

3. Verificado que as instâncias ordinárias, ao concluir pela condenação, confrontaram elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa -, não há como reconhecer a apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 580.314/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 09/08/2018).
4.

São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
(AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013).

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) (GRIFEI) .

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, eles apresentaram relatos concisos acerca de como se deram os fatos, não havendo que se falar em absolvição, principalmente por ser cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Analisando os testemunhos e provas apresentados, entendo que tais depoimentos são suficientes para fundamentar o convencimento da magistrada sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, uma vez que as testemunhas participaram da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito descrito na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava comercializando entorpecentes em sua residência, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao
crime
previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em
atipicidade
da
conduta
.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018) (GRIFEI).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DECISÃO ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Não cabe, portanto, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois este só deve ser reconhecido e aplicado quando dúvidas pairam acerca da prática/ocorrência ou não de determinada conduta, o que não ocorre no caso em apreço, onde autoria e materialidade se mostram fartamente comprovadas.
Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria...”.

Assim
, não há como dar razão ao apelante, não havendo que se falar em absolvição por
insuficiência de provas
nem por
atipicidade
da
conduta
, pois o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito descrito na denúncia em relação ao acusado, rechaço, portanto, a pretensão recursal absolutória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,
07

de
outubro
de

2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024